Tribunal: TJBA
Processo: 8000704-58.2024.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000704-58.2024.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERALDO DOS SANTOS FREITAS

Advogado(s)
:
RANNA FELIX DE VETTE, DJANILTON BENTO CONCEICAO

APELADO: LOJAS SIMONETTI LTDA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA VARNIER ORLETTI, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, VICTOR ORLETTI GADIOLI

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RITO COMUM. VÍCIO DO PRODUTO (AR-CONDICIONADO). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE COMERCIANTE E FABRICANTE. SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE DANOS MATERIAIS. REJEIÇÃO DE PRELIMINARES. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por ERALDO DOS SANTOS FREITAS contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Nova Viçosa que, nos autos de Ação Ordinária ajuizada em face de LOJAS SIMONETTI LTDA. e VENTISOL DA AMAZÔNIA INDÚSTRIA DE APARELHOS ELÉTRICOS LTDA., julgou procedentes os pedidos para confirmar tutela liminar, determinar a substituição do produto viciado e condenar solidariamente as rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, além de custas e honorários advocatícios.

2.

O autor sustenta que o valor fixado a título de danos morais é irrisório diante da gravidade da falha na prestação do serviço, requerendo a majoração da verba para R$ 30.000,00, bem como o ressarcimento de alegados danos materiais relativos à instalação do aparelho.

3.

A comerciante apresentou contrarrazões, arguindo preliminares de ilegitimidade passiva e de perda superveniente do objeto.

II. Questão em discussão

4.

Há três questões em discussão:
(i) saber se a comerciante possui legitimidade passiva para responder por vício do produto, à luz do art. 18 do CDC;
(ii) saber se houve perda superveniente do objeto em razão da substituição do bem no curso da demanda;
(iii) saber se o quantum indenizatório fixado a título de dano moral comporta majoração e se há direito ao ressarcimento de danos materiais.

III. Razões de decidir

5.

A preliminar de ilegitimidade passiva não prospera. Nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 18 do CDC, todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos vícios do produto, inclusive o comerciante que o introduz no mercado. A jurisprudência do STJ é firme nesse sentido (AgInt no AREsp 2115749/GO), incidindo a Súmula 83/STJ.

6.

Igualmente improcede a alegação de perda superveniente do objeto. A substituição do produto ocorreu após o ajuizamento da ação e por força de tutela jurisdicional, evidenciando resistência prévia das fornecedoras. Ademais, subsiste o pedido indenizatório, o que afasta a alegada prejudicialidade.

7.

No mérito, a responsabilidade das rés é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do defeito do produto, do dano e do nexo causal. Restou incontroverso o vício no aparelho de ar-condicionado desde a instalação, bem essencial em região de clima quente, circunstância que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

8.

A reiterada tentativa de solução administrativa frustrada e a necessidade de intervenção judicial configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral, inclusive sob a ótica da teoria do desvio produtivo do consumidor, acolhida pelo STJ (REsp 1.634.851/SC).

9.

O valor fixado em primeiro grau (R$ 3.000,00) revela-se insuficiente à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como da extensão do dano (art. 944 do CC), não atendendo adequadamente às funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

10.

Impõe-se, portanto, a majoração do quantum indenizatório, em patamar condizente com as peculiaridades do caso concreto e com os parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

11.

Quanto aos danos materiais, inexiste comprovação dos gastos alegados com instalação do equipamento, ônus que incumbia ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo certo, ademais, que tais despesas ordinariamente são suportadas pelo adquirente do produto.

IV. Dispositivo e tese

12.

Recurso conhecido e parcialmente provido para majorar a indenização por danos morais, mantida a improcedência do pedido de ressarcimento por danos materiais.

Tese de julgamento:
“1. O comerciante integra a cadeia de fornecimento e responde solidariamente pelos vícios do produto, nos termos do art. 18 do CDC.”
“2. A substituição do produto no curso do processo não acarreta perda superveniente do objeto quando subsiste pedido de indenização por danos morais.”
“3. A frustração reiterada do consumidor diante de vício em produto essencial, com necessidade de intervenção judicial, configura dano moral indenizável, admitindo majoração do quantum quando fixado em valor irrisório.”
“4. A indenização por danos materiais exige comprovação do efetivo prejuízo, incumbindo ao autor o respectivo ônus probatório.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 170, V; CC, arts. 186, 927 e 944; CDC, arts. 4º, I e V, 6º, VI, 7º, parágrafo único, 14 e 18; CPC, arts. 373, I, 487, I, 523 e 931.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.634.851/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 15.02.2018; STJ, AgInt no AREsp 2115749/GO, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.02.2023; TJBA, Apelação nº 0566063-10.2015.8.05.0001; Súmula 83/STJ; Súmula 7/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos de APELAÇÃO, n. 8000704-58.2024.8.05.0182, da Comarca de Nova Viçosa, em que figuram, como Apelante, ERALDO DOS SANTOS FREITAS, e, como Apelados,

LOJAS SIMONETTI LTDA e OUTRO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL À APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.